Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. REALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial.
2. Em caso de apuração de ato infracional, a interpretação dos tribunais superiores manteve a audiência de apresentação como o primeiro ato subsequente ao recebimento da representação, alterando apenas o momento do interrogatório do adolescente, o qual deve ocorrer ao final da instrução processual.
3. Recurso conhecido e provido.